Tribunal: TJMT
Processo: 1085548-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085548-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 361.774.231-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ALEGADO ESQUECIMENTO DE MOCHILA COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS OBJETOS FORAM EFETIVAMENTE DEIXADOS NO AUTOMÓVEL OU APROPRIADOS PELO MOTORISTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de falha na prestação do serviço, alegando negligência da recorrida na devolução de mochila contendo equipamentos profissionais supostamente esquecidos no interior do veículo utilizado em corrida intermediada pela plataforma. Requer a reforma integral da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço pela plataforma de transporte por aplicativo, em razão da alegada não devolução de mochila contendo equipamentos profissionais supostamente esquecidos no interior do veículo utilizado na corrida.

No caso concreto, embora a relação jurídica esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desobriga a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a parte recorrente não logrou comprovar que os objetos descritos na inicial foram efetivamente deixados no interior do veículo do motorista parceiro da plataforma. Não há nos autos qualquer elemento probatório seguro que demonstre a permanência dos bens no automóvel após o encerramento da corrida, tampouco eventual apropriação indevida pelo motorista.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO PESSOAL ESQUECIDO EM TRANSPORTE POR APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a plataforma de transporte reclamada ao pagamento de R$ 2.285,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa SELIC.

A condenação teve por base alegação de suposta falha na prestação do serviço, consubstanciada na não devolução de óculos esquecidos em veículo de motorista vinculado à plataforma da recorrente. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da empresa de transporte por aplicativo pela não devolução de bem pessoal esquecido por passageiro; (ii) verificar se houve comprovação do fato constitutivo do direito do reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, regendo-se a relação jurídica pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No caso concreto, o reclamante não comprovou que os óculos realmente foram esquecidos no interior do veículo da plataforma de transporte, tampouco que houve posse ou apropriação do objeto por motorista vinculado à empresa.

A empresa demonstrou ter adotado diligências razoáveis para intermediar o contato entre o consumidor e o motorista, cumprindo os limites da sua atuação como plataforma de intermediação.

A responsabilidade civil da empresa de transporte por aplicativo não é absoluta, sendo afastada quando evidenciada culpa exclusiva do consumidor, como no caso de perda de bem sob sua guarda direta.

A jurisprudência majoritária reconhece a ausência de responsabilidade da plataforma em hipóteses semelhantes, diante da inexistência de ato ilícito ou falha comprovada na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa de transporte por aplicativo não subsiste quando não demonstrada a posse do objeto pessoal pelo motorista vinculado à plataforma.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

É do consumidor o dever de guarda e vigilância de seus bens pessoais durante a prestação do serviço de transporte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 18; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0715654-61.2021.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.10.2022; TJRS, Apelação Cível 5010956-93.2021.8.21.0001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 18.08.2022

(N.U 1033032-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Por outro lado, verifica-se que a recorrida adotou as providências compatíveis com sua atuação como plataforma de intermediação, disponibilizando canal de comunicação entre usuário e motorista parceiro, inclusive mediante número virtual para contato temporário, conforme documentação acostada aos autos.

Não consta comprovação de que o recorrente tenha efetivamente utilizado os meios disponibilizados para tentativa de recuperação dos objetos, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima.

A responsabilidade civil da plataforma de transporte por aplicativo não é absoluta, sendo imprescindível a demonstração de falha concreta na prestação do serviço, ato ilícito e nexo causal, elementos não verificados no presente caso.

Assim, ausente comprovação do fato constitutivo do direito alegado, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Jui
z de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026